Tribunal: TJES
Processo: 5002885-05.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2021-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002885-05.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
AGRAVADO: UELIS RAIMUNDO FLOR
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN em face da decisão contida no id. 796863, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari nos autos da ação de repetição de indébito ajuizado por Uelis Raimundo Flor, na qual o Magistrado de origem determinou que a requerida cumpra a decisão liminar anteriormente deferida, devendo emitir as faturas, desde janeiro de 2020, com base no consumo efetivamente realizado, dividido pelo número de unidades residenciais, sob pena de majoração da multa por cada ato de descumprimento para R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Em suas razões (id. 796839), a agravante expõe que, de forma equivocada, na segunda decisão proferida nos autos determinou a divisão da apuração do consumo efetivo pelo número de economias, ou seja, institui a cobrança híbrida, o que difere totalmente do primeiro comando, em que determinada apenas a cobrança com base no consumo real aferido mensalmente por meio de hidrômetro.

Aduz que a modalidade de cobrança imposta na decisão é de natureza híbrida, sendo que no condomínio em que reside o agravado há um único hidrômetro para 28 (vinte e oito) unidades usuárias, sob mesmo número de matrícula, motivo pelo qual seriam necessárias alterações internas para instalação individualizada de hidrômetros.

Assinala que há tese firmada em recurso repetitivo no STJ que veda a implementação da decisão nos moldes como proferida.

Requer o provimento do recurso, a fim de que a decisão seja reformada para afastar a cobrança híbrida e a incidência de multa.

Intimado, o agravado não ofertou contrarrazões (id. 900911).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 11 de janeiro de 2021.

Des. Subst. Marcos Antônio Barbosa de Souza

Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do presente recurso,
cinge-se em
verificar a validade d
a
cobrança de água pela CESAN,
com base no consumo efetivamente
medido no hidrômetro do condomínio em que reside o agravado
, dividido pelo número de unidades residenciais.

Conforme consi
gnado
na decisão liminar pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões, o
STJ já fixou tese, por meio de julgamento realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos, de que
“A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido”
. Veja-se a ementa:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS (ECONOMIAS). EXISTÊNCIA DE ÚNICO HIDRÔMETRO NO CONDOMÍNIO.

1. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local.

3. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao procedimento do artigo 543-C do Código de Processo Civil.

(REsp 1166561/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 05/10/2010)

A
Corte Uniformizadora sedimentou o entendimento de que a cobrança de tarifa de água, no valor do consumo mínimo, multiplicado pelo número de economia
s
existentes no imóvel, quando há um único hidrômetro n
o local
, é ilícita.

P
or sua vez, a Súmula 407 do STJ estabelece que
“É legítima a cobrança da tarifa de água fixada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo”
(Súmula 407, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, REPDJe 25/11/2009, DJe 24/11/2009).

N
os recursos que deram ensejo à edição do enunciado sumular, a Corte da Cidadania já havia se pronunciado no sentido de que
“O faturamento do serviço de fornecimento de água com base na tarifa progressiva, de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo, é legítimo e atende ao interesse público, porquanto estimula o uso racional dos recursos hídricos”
(REsp 861.661/RJ, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/11/2007, DJ 10/12/2007, p. 304).

O art. 13, da Lei n. 8.987/95
também
autoriza esse procedimento,
ao dispor que
“
As tarifas poderão ser diferenciadas em função das características técnicas e dos custos específicos provenientes do atendimento aos distintos segmentos de usuários”
.

A decisão objeto do presente recurso, entretanto, não determinou a cobrança híbrida, ou seja, que o consumo calculado com base no único hidrômetro e dividido pelas unidades, seja considerado individualmente para fins de enquadramento nos patamares iniciais da tabela progressiva, mas tão somente que haja a divisão do total consumido entre os condôminos.

Confira-se os dispositivos da primeira e da segunda decisão:

“
Isto posto, DEFIRO a tutela de evidência pleiteada na inicial, para determinar ao requerido que proceda à cobrança do fornecimento de água com base no consumo real aferido mensalmente por meio do hidrômetro, sob pena de aplicação de multa por cada ato de descumprimento, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada, por ora, a R$ 100.000,00 (cem mil reais)” (id. 796848);

“
Por tal motivo, determino que o requerido seja intimado novamente para cumprir a decisão liminar deferida nestes autos, devendo emitir as faturas, desde janeiro de 2020, com base no consumo efetivamente realizado, dividido pelo número de unidades residenciais, sob pena de majoração da multa por cada ato de descumprimento para R$ 10.000,00, limitada a R$ 200.000,00” (id. 796863).

Entretanto, no que concerne ao valor da multa (R$ 10.000,00 por ato de descumprimento, limitada a R$ 200.000,00), penso que foi fixada em patamar vultuoso, devendo ser adequada a critérios mais razoáveis e proporcionais.

Diante do exposto,
conheço
e
dou parcial provimento
ao recurso
,
para estabelecer que a multa por ato de descumprimento seja de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – COBRANÇA DE ÁGUA EM CONDOMÍNIO COM ÚNICO HIDRÔMETRO – CONSUMO REAL AFERIDO – DIVISÃO ENTRE AS ECONOMIAS – LEGITIMIDADE DA TARIFAÇÃO DE ACORDO COM AS CATEGORIAS DE USUÁRIOS E FAIXA DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE COBRANÇA HÍBRIDA NO CASO CONCRETO – DIVISÃO DO TOTAL ENTRE OS CONDÔMINOS – REDUÇÃO DAS
ASTREINTES
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
–
O
STJ já fixou tese, por meio de julgamento realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos, de que
“A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido”

(REsp 1166561/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 05/10/2010).

2 –
P
or sua vez, a Súmula 407 do STJ estabelece que
“É legítima a cobrança da tarifa de água fixada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo”
(Súmula 407, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, REPDJe 25/11/2009, DJe 24/11/2009).

3 – No caso concreto, a
decisão
proferida na origem
não determinou a cobrança híbrida, ou seja, que o consumo calculado com base no
único
hidrômetro e dividido pelas unidades seja considerado individualmente para fins de enquadramento nos patamares iniciais da tabela progressiva, mas tão somente que haja a divisão
do total consumido

entre os condôminos.

4 – Recurso e provido parcialmente, apenas para reduzir a multa por ato de descumprimento, fixando-a em R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

VISTOS, relatados e
discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este
julgado
, à unanimidade,
em

CONHECER
e
DAR PARCIAL

PROVIMENTO ao
recurso
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória-ES, 09 de março de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.